Tribunal: TJBA
Processo: 8013741-19.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013741-19.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: R. S. D. O. e outros Advogado(s): ANA CLARA LANDIM DE SANTANA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. MENOR DIAGNOSTICADO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA. MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. FÁRMACO PRESCRITO POR MÉDICO. TRATAMENTOS ANTERIORES NÃO SATISFATÓRIOS. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. DEVER ESTATAL. REGISTRO NA ANVISA. RESPONSABILIDADE. PARECER NATJUS NÃO VINCULATIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES AO DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO PARTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004412-80.2024.8.05.0000, em que figura como Agravante R. S. D. O. representado por seu genitor, QUEZIA SILVA DE OLIVEIRA, e como Agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA